Tribunal: TJMT
Processo: 1001945-27.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REVISÃO CRIMINAL No 1001945-27.2020.8.11.0000 - COMARCA CAPITAL
REQUERENTE: ALINOR GONÇALVES DOS SANTOS
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos,
Revisão Criminal ajuizada por ALINOR GONÇALVES DOS SANTOS contra acórdão da e. Primeira Câmara Criminal, nos autos da Apelação Criminal no 122644/2015, que reformou a sentença absolutória do Juízo da 11a Vara Criminal Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá e o condenou a 4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, por extorsão simples – CPM, art. 243, caput – (www.tjmt.jus.br).
Sustenta que a condenação seria contrária à evidência dos autos, porque: 1) “não há qualquer prova de que [...] praticou ou sequer tenha colaborado para o crime que lhe fora imputado”; 2) “as incongruências constantes das declarações prestadas [...] pela vítima são suficientes para demonstrar a inocência”.
Requer liminarmente a suspensão da execução da pena. No mérito, a procedência do pedido para que seja absolvido e reconhecido o direito à indenização (ID 33369451), com documentos (ID 33373954/33373975).
Relatos.
O acórdão impugnado transitou em julgado em 20.6.2016 (ID 33373975) e o requerente ainda não iniciou o cumprimento da pena, em regime aberto (SEEU – Execução no 0032266-04.2018.8.11.0042 / Comarca de Cuiabá).
No caso, inexiste fato jurídico [material ou processual] que motive ou relativize a aplicação da LEP, em sede liminar, mas sim teses defensivas que devem ser submetidas ao órgão colegiado, após audição do Ministério Público, na função de custos legis.
Com efeito, a suspensão cautelar da execução da pena, oriunda de condenação penal transitada em julgado, pressupõe além da probabilidade do direito [ou fumus boni juris], o iminente perigo ou ocorrência de dano a direito subjetivo [ou periculum in mora], segundo inteligência do NCPC/2015, art. 300 c/c art. 3o do CPP.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ (CPP, art. 625; RITJMT, art. 187).
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO